Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO DO RÉU. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO RESTITUIÇÃO BENS UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas, conforme os elementos probatórios coligidos, sendo o depoimento da testemunha policial responsável pelo flagrante revestida presunção de veracidade e merece toda credibilidade, mormente quando não há o menor indicativo de que tenha interesse em imputar falsamente ao réu a prática de um crime de natureza grave.
2. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não é possível, na segunda fase da dosimetria, fixar a pena abaixo do mínimo legal, de acordo com a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (RE 638491/PR).
4. Apelações conhecidas e não providas.